Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE TAUBATE E REGIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada em contrarrazões. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora